Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-19.2023.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800241-19.2023.8.14.0082

APELANTE: ALAM CONCEICAO PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO. ORIGEM LÍCITA E PROPRIEDADE DO OBJETO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Havendo certeza nos autos da utilização do veículo reclamado na prática de delito, e, por outro lado, não havendo prova da origem lícita do bem e, ainda, quem seja seu real proprietário, questões que só podem ser esclarecidas no bojo da ação penal em andamento no juízo de 1º Grau, resta inviável, neste momento, se cogitar a restituição do bem.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ALAM CONCEIÇÃO PERES
,

inconformado com a decisão da Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia e Termo de Colares, que indeferiu pedido de restituição do veículo VOLKSWAGEN GOL, PLACA QVC 7796.

Em suas razões, alega que é motorista de aplicativo e adquiriu, no dia 17/08/2023, o veículo VOLKSWAGEN GOL, PLACA QVC 7796, no entanto, foi abordado em via pública no dia 28/08/2023, por policiais civis, que apreenderam o veículo, em razão de ter sido utilizado para efetuar a prática do crime tipificado no art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CP, contra a Agência do Banco Bradesco, localizada na cidade de Colares/PA, fato delituoso ocorrido em 27/05/2023.

Narra a defesa que, ao requisitar a liberação do veículo, com todos os documentos legais que comprovam que o impetrante é seu legítimo proprietário, foi informado que o referido bem se encontra com busca e apreensão nos autos do processo nº 0800210-96.2023.8.14.0082.

Diante disso, o apelante apresentou pedido de restituição de coisa apreendida (processo nº 0800210-96.2023.8.14.0082), no entanto, teve seu pleito indeferido, mesmo demonstrando ser terceiro de boa-fé, ter adquirido o bem de forma lícita e juntando comprovantes de empréstimos, comprovante de pagamento do veículo, resumos fiscais das corridas realizadas na plataforma UBER e documentos do automóvel.

Contra a referida decisão, foi interposto o presente recurso de apelação, onde requer o deferimento do pedido de restituição de coisa apreendida, no caso o veículo VOLKSWAGEN GOL, PLACA QVC 7796, pois afirma que o bem foi adquirido de forma lícita.

O
dominus litis
apresentou contrarrazões recursais pelo não provimento do apelo (ID 17876657).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do presente recurso (ID 17945213).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta dos autos, no dia 27/05/2023, houve um furto ao Banco Bradesco da Cidade de Colares, quando o veículo ora reclamado foi utilizado pelos meliantes.

O veículo foi apreendido no dia 28/08/2023, após medida cautelar de busca e apreensão requerida e deferida nos autos de n° 0800210-96.2023.8.14.0082, em via pública e em posse do recorrente.

São os fatos.

O apelante alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo apreendido, razão por que reclama a sua restituição.

Não há como, neste momento, acolher sua pretensão.

Ocorre que, como bem pontuado na decisão combatida, o veículo se encontra com o DUT em nome de VERENA DO S. FONSECA DE LIMA. Ademais, os pagamentos, supostamente feitos pelo apelante para a compra do veículo, se encontram em nome de DIEGO CASTRO DE ASSIS que, segundo informado pela defesa, seria o proprietário da loja de venda de veículos, do que, porém, não faz prova.

Não há contrato de compra e venda e nem justificativa para que o veículo não tenha sido transferido para o seu nome, que poderiam indicar a procedência de suas alegações.

Ademais, como asseverou o juízo, o “
veículo fora utilizado na prática delitiva e não se tem a informação da sua origem anterior e se fora, como bem destacou o Ministério Público, alienado posteriormente com o objetivo de “desfazer-se da prova do crime, bem como de auferir lucro com o mesmo”, situação ainda não devidamente esclarecida”
.

Tais suspeitas ganham ainda mais relevância quando se vê que o veículo fora supostamente adquirido no dia 17 de agosto de 2023, após a utilização no ato criminoso, que se deu no dia 27 de maio de 2023, e após a autorização de busca e apreensão que foi deferida em 21/07/2023.

Ressalte-se, ainda, que o recorrente apresenta duas procurações, uma em que VERENA (proprietária do veículo) confere poderes sobre o veículo para ALLANE CRISTINA DA SILVA, e outra em que ALLANE transfere os poderes para ALAN, ora requerente. Ocorre que ALLANE é esposa de RÔMULO VINICIUS NEVES MONTEIRO, que é o suspeito de ter cometido o furto que se investiga nos autos de origem.

Como se vê, a única certeza nos autos é a da utilização do veículo na prática de delito, enquanto, por outro lado, não há prova da origem lícita do bem e, ainda, quem seja seu real proprietário, questões que só podem ser esclarecidas no bojo da ação penal em andamento no juízo de 1º Grau, restando inviável, neste momento, se cogitar a restituição do bem.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da decisão, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024